Tribunal: STF
Processo: RE 74282
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-25
Data de publicação: 1972-09-25

Ementa:
SERVIDORES DA ESTRADA DE FERRO SOROCABANA DE SÃO PAULO, AÇÃO
ORDINARIA PARA RECEBEREM HORAS EXTRAORDINARIAS.COMPETÊNCIA PARA
APRECIALA.II. NÃO SENDO ELES EMPREGADOS, NEM EMPREGADORA A ESTRADA,
MAS REGIDOS POR ESTATUTO PRÓPRIO, DIVERSO DA C.L.T.,COMPETE A
JUSTIÇA ESTADUAL, NÃO A TRABALHISTA, JULGAR, NAS DUAS INSTÂNCIA, AS
RESPECTIVAS CAUSAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.